Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707435-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão (id 24015471) da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em demanda condenatória a obrigação de não fazer, indeferiu seu pedido liminar para determinar que Distrito Federal se abstenha de realizar qualquer derrubada na área pública até o julgamento definitivo da demanda. Alega ser a proprietária do imóvel 19 da QL 08 SHI/SUL, bem de família. Esclarece que o DF obteve a reintegração da posse de parte da área delimitada como pública, cumprida em 2016. Assinala que foi condenada em ação civil pública à prestação de obrigações de fazer e não fazer relacionadas à área pública – remoção de construção, recuperação da área degradada e abstenção de ocupá-la novamente. Aponta que o referido cumprimento de sentença está suspenso, em razão de efeito suspensivo deferido no AGI 0704367-25.2021.8.07.0000. Afirma que o agravado, por meio da Administração Regional do Lago Sul, compareceu ao endereço, em 08/03/21, com maquinário para realizar a derrubada de árvores e cercas, com promessa de retorno no dia 15/03/21 para efetuar novas derrubadas, inclusive na área pública objeto das obrigações de fazer e não fazer da ACP. Esclarece que a ação influenciará o cumprimento das obrigações, gerando dano de difícil e incerta reparação, porquanto é possível retirar alguns dos seus bens que ainda permanecem no local, além de afetar sua segurança, pois as áreas marginais são ocupadas por moradores de rua e usuários de drogas. Afirma não ter sido previamente intimada, nos termos do art. 133 do Código de Edificações-DF, o que impossibilitou o contraditório e a ampla defesa. Acrescenta que as derrubadas iniciadas no dia 08/03/21 não foram precedidas de notificação, o que sugere o mesmo modus operandi para a ação prevista para o dia 15/03/21. Assevera que a área pública não é passível de regularização, apenas de recuperação. Considera que, apesar de não mais deter a posse, restam as obrigações de recuperação da área, destacando que ainda não foi intimada a cumpri-las. Por fim, alega ser idosa, portadora de diversas enfermidades que a colocam no grupo de risco da Covid-19, e que a demanda poderá prejudicar sua saúde. 2. Em princípio, há aparência do bom direito que justifica, ao menos nesta fase, a concessão, em termos, da tutela pretendida. A agravante alega que não recebeu a intimação demolitória prevista no COE 133 e, certamente, não tem como fazer prova dessa alegação de fato negativo, ônus que, assim, recai sobre o agravado, do qual poderá desincumbir-se nas contrarrazões. Releva destacar que a agravante tem, por conta da condenação na ACP movida pelo MPDFT, a obrigação de remover as construções e recuperar a área pública degradada. Contudo, o cumprimento de sentença encontra-se suspenso em razão do efeito suspensivo concedido pelo eminente Relator do AGI 0704367-25.2021.8.07.0000. O risco de dano está presente no fundado receio de comprometimento da segurança da residência da agravante, preocupação essa externada em julgado anterior desta Corte, onde se debateu a natureza de bem de família da casa. Confira-se excerto do ac. 1.020.681 (6a T. Cível, Des. Carlos Rodrigues, 2017): A probabilidade de alteração das condições de segurança pública do lugar, após remoções de cercas para desocupação ou retomada de áreas públicas lindeiras efetivamente demanda valoração probatória para se concluir quanto ao animus da parte de dar ao imóvel destinação diversa do até então uso residencial. Além disso, o indeferimento da tutela esvaziaria por completo o objeto do agravo, tornando-o prejudicado, com o risco grave do perecimento de eventual direito da agravante. Por outro lado, não se vislumbra perigo de dano para o agravado, tendo em vista que será beneficiado pelo cumprimento de sentença da ACP, com a recuperação da área degradada pela agravante e mesmo, em tese, no presente feito. 3. Defiro, em parte, a liminar para determinar ao DF que se abstenha de realizar demolições na área lindeira ao imóvel da agravante, até o julgamento do presente recurso. Conclusos à eminente Relatora. Intimem-se. Brasília, 13/03/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista